Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCESSO DE PELE. DECORRÊNCIA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não cabe ao plano de saúde custear procedimento de retirada de excesso de pele cuja imprescindibilidade não foi verificada na perícia judicial, sendo considerado procedimento estético que não tem cobertura contratual.
2. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
3. Recurso conhecido e não provido.